Tribunal: STF
Processo: RE 1560556
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Reconsideração no agravo regimental no recurso extraordinário. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. Mandado de segurança coletivo. Execução de título judicial. Associação comercial de caráter genérico. Inaplicabilidade do Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral. Tema RG nº 69 e modulação de efeitos. Necessidade de filiação prévia. Ilegitimidade ativa. Necessidade de reexame de fatos e provas e de cláusulas de estatuto social. Enunciados nº 279, nº 283, nº 284 e nº 454 das Súmulas do STF. Impossibilidade. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão pela qual se deu provimento a recurso extraordinário de contribuinte, associado a entidade autora de mandado de segurança coletivo pelo qual se reconheceu o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, para afastar exigência de filiação prévia. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da contribuinte por ausência de prova da data de filiação, diante da modulação de efeitos fixada no Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual de sentença em mandado de segurança coletivo exige a comprovação de filiação anterior à impetração quando se trata de associação genérica e (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos fixada no Tema RG nº 69 restringe o alcance da coisa julgada coletiva aos associados filiados antes de 15/03/2017.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no Tema RG nº 1.119, fixou a desnecessidade de autorização expressa, relação nominal ou filiação prévia em mandados de segurança coletivos impetrados por entidades civis, mas restringiu sua aplicação às associações não genéricas.



    4. Associações genéricas, como entidades comerciais e industriais sem delimitação específica de associados, não se beneficiam da tese do Tema nº RG nº 1.119, sendo exigida prova da filiação prévia para legitimidade processual.



    5. O TRF3 concluiu que, diante da modulação de efeitos do Tema RG nº 69 (RE nº 574.706/PR), a ausência de prova da filiação inviabiliza a execução individual, pois eventual análise diversa demandaria reexame de fatos e provas, vedado pelo óbice do enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    6. Ademais, o recurso extraordinário não enfrentou todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido, atraindo a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas/STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Reconsidero a decisão objeto do agravo regimental para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Tese de julgamento: “O Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral não se aplica a associações genéricas, que não delimitam categoria econômica ou profissional específica. A revisão da legitimidade processual de associações genéricas para execução coletiva demanda reexame de fatos e provas, incabível em sede extraordinária. É inadmissível recurso extraordinário que demande reexame de provas (enunciado nº 279 da Súmula/STF) ou que não impugne todos os fundamentos do acórdão recorrido (enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas/STF).”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXX, al. “b”; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15/03/2017 (Tema RG nº 69); STF, ARE nº 1.293.130-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Tema RG nº 1.119), Tribunal Pleno, j. 17/12/2020; STF, RE nº 1.450.917-ED-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 10/06/2025; STF, ARE nº 1.388.698-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 24/10/2023; STF, RE nº 1.380.620-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 18/10/2023; STF, ARE nº 1.529.513-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/06/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual dei provimento ao recurso extraordinário, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. FILIAÇÃO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. TEMA Nº 1.119 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO PRÉVIA. PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário interposto por empresa associada à entidade que impetrou mandado de segurança coletivo visando à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, nos termos do Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral. O TRF3 negou provimento à apelação, reconhecendo a ilegitimidade ativa da impetrante para executar individualmente o título judicial coletivo, por ausência de prova de filiação anterior à data da impetração. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a comprovação de filiação anterior à impetração do mandado de segurança coletivo para que o associado execute individualmente o título judicial obtido pela entidade de classe, à luz do Tema RG nº 1.119. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no Tema RG nº 1.119, que é desnecessária a autorização expressa, a relação nominal e a filiação prévia dos associados para que possam se beneficiar de decisão proferida em mandado de segurança coletivo impetrado por entidade de caráter civil. 



    4. O acórdão recorrido, ao condicionar a legitimidade do exequente à comprovação de filiação prévia, violou entendimento vinculante fixado pelo STF, sendo irrelevante a modulação dos efeitos do Tema RG nº 69 para a aplicação do Tema RG nº 1.119. 



    5. A modulação dos efeitos no julgamento do Tema RG nº 69 não restringe o alcance da substituição processual reconhecida constitucionalmente às entidades associativas (art. 5º, inc. LXX, al. “b”, da CRFB) nem revoga a tese firmada quanto à legitimidade ativa dos filiados posteriores. 



    6. O entendimento do STF é claro no sentido de que a coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo alcança todos os membros da categoria representada, independentemente da data de filiação, desde que se mantenham integrantes da classe beneficiada pela decisão coletiva. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso extraordinário provido.” (e-doc. 37).



    2. Neste agravo regimental, a parte agravante afirma que “trata-se de recurso extraordinário interposto pela contribuinte contra acórdão regional que impediu-lhe de aproveitar-se de decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0000118-28.2007.4.03.6105, que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS (sem limitação temporal), uma vez que não há prova da data de filiação da contribuinte à associação impetrante do referido mandamus, de modo que não seria possível verificar se sua filiação ocorreu, ou não, após 15.03.2017, marco temporal da modulação de efeitos no Tema 69/RG (RE n. 574.706/PR)” (e-doc. 39, p. 1).



    2.1. Assevera que, “no caso em questão, tem-se situação específica em que a decisão coletiva da qual a recorrente pretende se beneficiar diz respeito à inconstitucionalidade da inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, transitada em julgado em 2018, antes, portanto, que se estabelecesse a limitação temporal de efeitos no Tema 69/RG” (e-doc. 39, p. 2).



    2.2. Salienta que “não se trata, certamente, de inobservância do Tema 1119/RG, como sentencia a r. Decisão agravada, mas de necessidade de compatibilizar o entendimento que confere eficácia subjetiva ampla às decisões em mandado de segurança coletivo com a limitação temporal estabelecida para aplicação da tese de mérito da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Decerto, nos casos específicos sobre o Tema 69/RG (exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS), admitir-se a filiação após 15.03.2017, para que contribuintes possam se beneficiar de decisão em ação coletiva ajuizada anteriormente a essa data (sem limitação temporal), é consentir, a todas as luzes, com o esvaziamento da modulação de efeitos estabelecida por este próprio STF no Tema 69/RG. Isso porque, caso acolhida a tese da contribuinte, os novos associados lograriam acesso a créditos (anteriores a 15/03/2017) que não seriam obtidos com a ação individual ou mesmo no âmbito administrativo, furtando-se à restrição temporal que seria de rigor em face da modulação de efeitos no RE n.º 574.706. Trata-se, portanto, de clara burla à autoridade desse Supremo Tribunal Federal, que limitou no tempo a aplicação do seu precedente vinculante. Por certo, a filiação tardia em situações específicas como a que ora se apresenta (sujeitas à restrição temporal pela modulação de efeitos) traduz-se em conduta lesiva ao interesse público, ao sistema processual em vigor, à isonomia e à autoridade do Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos do tema 69/RG” (e-doc. 39, p. 4).



    2.3. Argumenta que “nada impede que o contribuinte refaça o pedido de habilitação comprovando que se filiou à Associação detentora da coisa julgada antes de 15.03.2017. No entanto, o documento por ela apresentado nos autos, não faz referência a data de sua filiação, de modo que agiu corretamente a RFB ao negar-lhe a compensação em relação a fatos geradores anteriores a 15.03.2017. Ademais, considerando-se que tal data é imprescindível para a resolução desta questão e que o TRF, ao analisar o contexto fático dos autos, afirmou que não havia prova da data de filiação da impetrante, para concluir em sentido contrário, o STF teria que reanalisar os fatos, o que não se admite em recurso extraordinário, em razão do óbice constante da Súmula 279/STF. Dessa forma, o presente recurso extraordinário não poderia ter sido conhecido” (e-doc. 39, p. 5).



    2.4. Pede “para que não seja conhecido o recurso extraordinário da empresa, por aplicação da Súmula 279/STF, ou, subsidiarimente, que lhe seja negado provimento, mantendo-se, integralmente, os termos do acórdão recorrido” (e-doc. 39, p. 7).



    3. Em contrarrazões, a parte agravada argumenta que “a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a eficácia subjetiva do mandado de segurança coletivo não se submete a limitações baseadas em formalidades de filiação prévia, sob pena de esvaziamento do instituto”, e pede “o não provimento do agravo regimental, mantendo-se integralmente a decisão agravada que aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1.119” (e-doc. 43, p. 5-6).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que é o caso de se retratar a decisão agravada. 



    5. Melhor analisando os autos, verifica-se que Fecularia de Milho São José Ltda. – EPP impetrou mandado de segurança para viabilizar a habilitação administrativa de crédito decorrente de título judicial formado em mandado de segurança coletivo (nº 0000118-28.2007.4.03.6105), que garantiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins (Tema RG nº 69). A empresa alegou fazer parte da Associação Comercial e Empresarial de Itapira (ACEI) e que não havia exigência de filiação prévia para gozar dos efeitos da decisão coletiva, conforme entendimento do STF no Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral.



    6. Inicialmente, entendo que improcede o argumento da empresa recorrente de que “uma habilitação de crédito oriundo de uma decisão judicial transitada em julgado, ser cerceada por uma discussão acerca da generalidade (ou não) da Associação, acaba por reabrir questão de mérito já analisada e transitada na fase de cognição, motivo pelo qual destoa da norma constitucional da coisa julgada”, e que, “em execução, limite a representatividade à listagem inicial de associados apresentada no início da cognição vai contra toda a teleologia coletivo-associativa (art. 5º, XXI, CF/88) que efetivamente norteou o Tema 1.119, posto que somente faria desconcentrar e multiplicar demandas idênticas por todo território nacional, justamente o que não se mirava. A ratio decidendi do Tema 1.119 propõe como regra a inclusão, relevando à exclusão o fardo de ser rara exceção” (e-doc. 25, p. 6 e 7).



    6.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.



    6.2. No entanto, concluiu-se, também, que a tese fixada no Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral não se aplica às entidades associativas de caráter genérico, de modo que não se estendem os efeitos da sentença em mandado de segurança coletivo aos filiados que não constarem da relação nominal no momento da impetração. 



    6.3. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Mandado de Segurança Coletivo. Associação nacional dos Contribuintes de tributos. Legitimidade ativa. Inaplicabilidade do tema 1.119 da repercussão geral. Ausência de ambiguidade, omissão obscuridade ou contradição. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente mandado de segurança coletivo impetrado por associação genérica. 2. A controvérsia refere-se à legitimidade ativa da associação para impetrar mandado de segurança coletivo em nome de seus filiados, considerando a jurisprudência do STF quanto à aplicação do Tema 1.119 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido entendeu pela ilegitimidade ativa da associação, por se tratar de associação genérica, e pela inaplicabilidade do Tema 1.119 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 5. Os embargos de declaração não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 6. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do STF, que não aplica o Tema 1.119 da Repercussão Geral a associações genéricas. 7. A jurisprudência do STF estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas para sanar vícios na decisão embargada. 8. Os precedentes citados demonstram a orientação jurisprudencial do STF sobre o tema. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (RE nº 1.450.917-ED-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 10/06/2025, p. 13/06/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE NOS TEMAS Nº 82 E Nº 499 DE RG, RELATIVOS A AÇÕES DE RITO ORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ. 1. Ausência de identidade com os Temas nº 82 e nº 499 da Repercussão Geral, que tratam de ações coletivas de rito ordinário. 2. Associações genéricas, ressalva expressa de aplicação do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.388.698-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 17/11/2023).



    7. Registre-se que essa orientação jurisprudencial estende-se às associações comerciais e industriais, cujos estatutos sociais não delimitem a categoria de filiados. 



    7.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS NA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. Indistinto é o caso da Associação Comercial Industrial Agro Pastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap), que se constitui de “empresas do comércio, da indústria, da agropecuária, de serviços, de atividades econômicas correlatas e de pessoas direta ou indiretamente ligadas a tais entidades ou às suas atividades econômicas”, ou seja, sem delimitação devida de seus associados. 2. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.480.978-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/07/2024, p. 30/07/2024).



    8. Quanto ao preenchimento de requisitos para aplicação do Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral, a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região afirmou: 



    “Em consulta aos autos eletrônicos do processo coletivo (0000118-28.2007.4.03.6105), verifica-se que Associação Comercial e Empresarial de Itapira (ACEI) impetrou mandado de segurança coletivo em 08/01/2007 para viabilizar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e, por decorrência, compensar os valores indevidamente recolhidos a esse título. Num primeiro momento, a r. sentença denegatória foi parcialmente reformada pela 6ª Turma desta Corte Regional, apenas para reconhecer a legitimidade ativa da entidade coletiva. 



    (...)



    Regra geral, a impetração de mandado de mandado de segurança coletivo independe de autorização dos substituídos processuais, de sorte que é desnecessária a apresentação de relação nominal de associados na petição inicial coletiva. Essa é a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal: Súmula nº. 629 ("a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes") e Tema nº. 1.119, conforme ementa in verbis:



    (...)



    Há, contudo, especificidade na análise do presente caso concreto. Isso porque, como referido, a impetração coletiva é destinada a viabilizar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em conformidade ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema nº. 69. 



    De fato, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS, em regime de repercussão geral, em julgamento realizado em 15/03/2017 (STF, Plenário, RE 574.706, j. 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29/09/2017, PUBLIC 02/10/2017, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Posteriormente, no julgamento de embargos de declaração (sessão de 15/05/2021), a Corte Constitucional modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos seguintes termos:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS"-, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).



    Nesse quadro específico, faz-se necessário demonstrar a filiação prévia ou, ainda, a apresentação de impugnação judicial tributária específica para que se possa aferir a viabilidade do cumprimento individual da coisa julgada coletiva, considerada a modulação temporal. 



    Analisado o processado, verifica-se que não há prova da data de filiação da impetrante. 



    A ausência da prova da filiação, na especificidade do caso concreto, pode implicar a indevida aplicação do precedente vinculante, motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade processual.” (e-doc. 18, p. 3-5; grifos nossos).



    8.1. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo sobre a ilegitimidade processual para execução individual da sentença coletiva no mandado de segurança e acolher o pedido entabulado pela empresa recorrente, de que, “em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por associação regularmente constituída, a decisão se estende aos não associados na data da propositura da ação, inclusive aqueles filiados após a impetração, consoante o Tema de Repercussão Geral nº 1.119” (e-doc. 25, p. 7), o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    8.2. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÕES GENÉRICAS. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I – O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade ativa da associação. II – O recurso extraordinário não é meio de impugnação adequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos elementos fáticos da controvérsia (Súmula 279 do STF). III – Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.380.620-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 23/10/2023).



    “Direito processual civil. Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Coisa Julgada. Limites Subjetivos. Mandado de Segurança Coletivo. Associação. Ilegitimidade da Parte. Parte que não Pertencia à coletividade Representada pela Associação. Inaplicabilidade do Tema 1119. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário em rezão dos óbices erigidos nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Alega o agravante que a decisão é contrária ao entendimento seguido em precedentes desta corte envolvendo casos idênticos ao presente, devendo-se aplicar a orientação fixada no julgamento do Tema 1119 da repercussão geral, no sentido de que os efeitos da sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo ajuizado por sindicato/associação, estendem-se a todos da categoria da Policia Militar do Estado de São Paulo, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar se o caso em análise contraria a orientação fixada no Tema 1119 da repercussão geral. III. Razões de decidir 4. A improcedência da ação de cobrança de que tratam os autos se deu pelo Tribunal de origem com fundamento na inaplicabilidade dos efeitos de coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo, uma vez que os autores eram pensionistas de policial miliar que não pertencia à coletividade representada pela associação que impetrou o writ. 5. A ilegitimidade da parte não se deu por falta de filiação anterior, de autorização expressa e individualizada dada a associação ou de juntada de relação nominal no feito transitado em julgado, mas da impossibilidade de ser substituída pela associação, por não fazer parte dos representados segundo a finalidade para a qual a associação foi criada. 6. A controvérsia tratada neste processo não guarda relação direta com a orientação fixada no Tema 1.119 da repercussão geral, mas se refere aos limites subjetivos da coisa julgada, de forma que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.529.513-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/06/2025, p. 17/06/2025).



    “Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tema 69 da RG. Decisão da origem que limitou a decisão à matriz. Alegação de extensão às filiais. Questão infraconstitucional. Agravo em RE que não impugnou todos os fundamentos da decisão. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.510.137-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 21/10/2024, p. 30/10/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA: NÃO CONFIGURAÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR RELEVANTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.506.341-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 22/10/2024).



    9. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, na tentativa de demonstrar sua legitimidade ativa para o processo executivo, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado, no qual consta que “faz-se necessário demonstrar a filiação prévia ou, ainda, a apresentação de impugnação judicial tributária específica para que se possa aferir a viabilidade do cumprimento individual da coisa julgada coletiva, considerada a modulação temporal” (e-doc. 18, p. 5). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    9.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (RE nº 1.358.410-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 06/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido (Súmulas 283 e 284 do STF). 2. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



     (ARE nº 1.523.293-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 13/03/2025).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.”



    (ARE nº 1.467.667-AgR-segundo/MA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/03/2024, p. 28/05/2024).



    10. Assim, a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF inviabiliza a aná